Tribunal: TJDFT
Processo: 0717104-63.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA VIAGEM EM RAZÃO DA PANDEMIA. REMARCAÇÃO COM UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO. AGÊNCIA DE TURISMO. SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA DE PACOTE DE VIAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PORPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes o pedido inicial para condená-la a restituir ao autor o valor de R$ 18.587,80, corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data do desenbolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês da data do encerramento legal do prazo de 12 meses (02/08/2021). Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. A recorrente arguiu, preliminarmente, a ilegitimidade ativa, sob a alegação de que a compra das passagens foi realizada por terceiro estranho à lide. Alega, ainda em sede de preliminar, ilegitimidade passiva.. No mérito, argumenta que não possui qualquer gerência sobre os voos, sendo responsabilidade das companhias. Complementa que é apenas intermediadora da venda de passagens aéreas.
3. Preliminar de ilegitimidade ativa. Deixo de conhecer da preliminar levantada em sede recursal, uma vez que não foi objeto de análise na instância anterior, o que violaria o devido processo legal e caracterizaria a supressão de instância. Da preliminar de ilegitimidade passiva. A agência de turismo que participa da cadeia de fornecimento de serviços na qualidade de intermediária de venda exclusiva de passagens ou de pacotes de viagem é solidariamente responsável pelos danos causados ao consumidor a teor do que dispõe o p. único do art. 7o do CDC. A responsabilidade por danos aos consumidores recai sobre todos os fornecedores da cadeia (art. 7o, parágrafo único e art. 25 § 1o, do CDC). No caso de venda exclusiva de passagens aéreas, em que pese a Jurisprudência do STJ mencionada no recurso, destaque-se que além de não possuir efeito vinculante, o entendimento da 2a Turma Recursal deste e. Tribunal é no sentido de que a responsabilidade é solidária. Precedente: (Acórdão 1389239, 07057030420218070020, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. No presente caso, ficou comprovado que o autor realizou a compra de passagens internacionais com a requerida. É incontroverso nos autos que o voo do autor foi cancelado pela companhia aérea em razão da pandemia. Também ficaram demonstradas as diversas tentativas de utilização do crédito ou o reembolso total dos valores, sem êxito, no entanto.
6. A Lei No 14.034/2020, depois alterada pela Lei 14.174/2021, que dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da Covid-19, regula em seu artigo 3o sobre voos cancelados no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021. No parágrafo segundo desta lei, é disposto que, “Se houver cancelamento de voo, o transportador deve oferecer ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado”. E em seu §8o, “em caso de cancelamento do voo, o transportador, por solicitação do consumidor, deve adotar as providências necessárias perante a instituição emissora do cartão de crédito ou de outros instrumentos de pagamento utilizados para aquisição do bilhete de passagem, com vistas à imediata interrupção da cobrança de eventuais parcelas que ainda não tenham sido debitadas, sem prejuízo da restituição de valores já pagos, na forma do caput e do § 1o deste artigo.”
7. Desse modo, correta a il. Sentença que determinou a restituição do valor integral ao autor, já que em razão do cancelamento do voo não lhe foi oferecida outra opção em relação ao crédito disponível.
8. Recurso da parte ré conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido. Sentença mantida na íntegra.
9. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do recorrido, fixados em 10% do valor da causa atualizado.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.